Tribunal: CARF
Processo: 11080.734938/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734938/2017-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.667 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção, até que haja decisão administrativa
final no processo administrativo fiscal no 10880.906319/2014-40.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Renan Gomes Rego, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Winderley Morais Pereira, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Carolina Machado Freire e
Martins, Carlos Delson Santiago (suplente convocado). Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
Trata-se da Notificação de Lançamento número NLMIC – 251/2017, lavrada em 06 de
dezembro de 2017, no valor total de R$ 1.291.683,03, relativo a Multa Isolada, exigida
em decorrência da não-homologação de compensações declaradas com direito creditório
que teria origem em Ressarcimento de IPI, por meio das Declarações de Compensação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734938/2017-57
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.667 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734938/2017-57

vinculadas ao processo administrativo de reconhecimento de crédito número 10880-
906.319/2014-40.
2. Consta ainda na Notificação de Lançamento as seguintes informações, entre
outras:

3. Cientificada do lançamento em 13/12/2017 (fl. 6), a contribuinte apresentou
impugnação em 13/01/2018, por meio de seus representantes legais, com as seguintes
razões de defesa.
3.1. Afirma que a compensação não homologada que dá suporte ao lançamento é objeto
de discussão na esfera administrativa por meio do processo número 10880-
906.319/2014-40, onde demonstra a regularidade do crédito de IPI do 1o trimestre de
2012.

3.2. Alega duplicidade de cobrança, tendo em que em conta que a mesma multa isolada
foi exigida por meio do processo administrativo número 11080-730.694/2017-33. Diz
que os valores exigidos são idênticos.
3.3. Diz que a sanção cominada está em total descompasso com o sistema constitucional
vigente. Refere-se à argüição de inconstitucionalidade no TRF-4a Região e TRF-3a
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.667 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734938/2017-57

Região. Afirma que no Supremo Tribunal Federal o tema é objeto de repercussão geral
reconhecida.
3.4. Aduz que a exigibilidade da multa em questão está suspensa, nos termos do § 18,
artigo 74, da Lei n.o 9.430, de 1996. Requer o sobrestamento deste processo, até decisão
definitiva no processo número 10880-906.319/2014-40.
3.5. Entende estar ocorrendo o bis in idem, tendo em vista a exigência da multa isolada
e da multa de mora num mesmo lançamento, resultando num percentual de 70%, com
caráter confiscatório. Colaciona jurisprudência.
3.6. Alega ausência de má-fé. Em suas palavras:
“4. Frise-se, ademais, que a Impugnante em operações idênticas teve no passado todos
os créditos homologados pela fiscalização, sem quaisquer questionamentos sobre a sua
regularidade.
5. Percebe-se do processo administrativo, portanto, que o crédito utilizado decorre de
Lei e que o procedimento não está entre as hipóteses de compensação não declaradas
previstas no artigo 74, da lei 9.430/1996, o que comprova a boa-fé da Impugnante na
realização dos procedimentos de encontro de contas que terão a homologação
reconhecida pelo CARF.
6. Destaca-se, inclusive, que em nenhum momento a Fiscalização apontou qualquer
ação que pudesse colocar em dúvida a boa-fé da Impugnante.
7. Diante destes fatos, inconcebível a aplicação da sanção isolada no percentual de 50%,
além da multa já aplicada, como veremos adiante.”
3.7. Afirma ser inconstitucional a exigência da multa isolada. Diz que a inconformidade
entre a multa e a Constituição Federal já foi apreciada pelo TRF-4a Região Fiscal,
através da Argüição de Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000. Também
será apreciada pelo TRF-3a Região na Argüição de Inconstitucionalidade no 0017774-
71.2011.4.03.6100. Acrescenta que a referida multa é também objeto de repercussão
geral reconhecida pelo STF no RE no 796.939.
3.8. Finaliza sua petição:
“III – DOS PEDIDOS
Conforme demonstrado ao longo do presente, a exigência de multa isolada do art. 74, §
17, da Lei 9.430/96, foi realizada em duplicidade. Não obstante, de forma concomitante
à multa de natureza moratória, é desproporcional, viola o princípio da vedação do bis in
idem e conforma verdadeiro confisco, vedado pelo art. 150, IV da Constituição. Nesse
sentido, reitera a Impugnante referência à Argüição de Inconstitucionalidade no
5007416-62.2012.404.0000, já julgada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da
4aRegião, bem como ao entendimento consolidado pelo CARF através da Simula 105.
Ante o exposto, a Impugnante requer o provimento desta Impugnação, com a extinção
do Auto de Infração, preliminarmente pela duplicidade decorrente da mesma multa já
ter sido lançada no processo administrativo no 11080-730.694/2017-33 e, no caso de
superada a preliminar, que seja extinta diante das nulidades e inconstitucionalidades
apontadas. Superados estes argumentos, o que se admite sob hipótese de argumentação,
requer que este processo seja suspenso até o julgamento final do processo
administrativo no 10880-906.319/2014-40, na forma do §18, do artigo 74, da Lei n.o
9.430/1996.”

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.667 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734938/2017-57

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação, mantendo a multa aplicada.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.
É o relatório.

Vote
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Trata o presente processo de discussão sobre multa referente à declaração de
compensação não homologada, previsto no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996.
A matéria que se discute nos autos diz respeito à exigência da multa isolada em
razão da não homologação de pedido de compensação, nos termos previstos no art. 74, § 17 da
Lei no 9.430/96 em razão, pela não homologação do pedido de compensação no Processo
Administrativo 10880-906319/2014-40.
A solução do recurso referente ao Auto de Infração esta umbilicalmente ligada à
decisão final do Processo Administrativo 10880-906319/2014-40. Pois, a depender da decisão,
poderá implicar em mudança dos cálculos levados pela Autoridade Fiscal e por consequência
tem impacto direto na multa controlada no presente processo.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na Dipro / 4a
Câmara /3a Seção, até que haja decisão administrativa final no processo administrativo fiscal no
10880-906319/2014-40.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 293
DF CARF MF
Original